Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-68.2022.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000991-68.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR TEIXEIRA ROSA - CPF: 022.518.008-16 (APELANTE), ROMILDO ALVES FERREIRA - CPF: 953.568.607-06 (ADVOGADO), HIAGO BRAGANCA CHAVES - CPF: 173.692.757-44 (ADVOGADO), THIAGO GOMES BITTENCOURT - CPF: 104.461.567-28 (ADVOGADO), ISRAEL BARBOSA FERREIRA JUNIOR - CPF: 144.077.748-94 (ADVOGADO), ELIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 967.169.832-87 (VÍTIMA), SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 031.842.671-48 (VÍTIMA), WEBERSON JURUP SANTIAGO - CPF: 057.604.831-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – PLURALIDADE DE VITIMAS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL LEVE [ART. 121, §2o, INC. II E IV (1a VÍTIMA), ART. 121, §2o, INC. II C/C ART. 14, INC. II (2a VÍTIMA), E ART. 129, ‘CAPUT’ (3a VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA), TODOS DO CP - PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 3 (TRÊS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE DETENÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DA

CULPABILIDADE - CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA (ART. 14, II, DO CP) - FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 CORRETAMENTE APLICADA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE INTEGRALMENTE - LESÃO EM REGIÃO VITAL (TÓRAX) - PERIGO DE MORTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A presença de crianças durante a prática do delito constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior reprovabilidade na conduta do agente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A redução de pena pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo da consumação estiver o crime, menor será a fração redutora aplicável. No caso, o fato de a vítima ter sido atingida em região vital (tórax) com lesão que causou comprometimento pulmonar e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, justifica plenamente a aplicação da fração mínima de 1/3.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por MOACIR TEIXEIRA ROSA, contra a r. sentença prolatada pela MMa. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, acolhendo a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença, reconheceu ter o apelante praticado os crimes de homicídio qualificado na forma consumada e tentativa, bem como, a prática do delito de lesão corporal leve, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, incisos II e IV, e art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, e art. 129, ‘caput’, todos do CP, impondo-lhe, ao final, a pena de 21 [vinte e um] anos, e 06 [seis] meses de reclusão e 03 [três] meses e 27 [vinte e sete] dias de detenção.(Id.250556797)

Inconformado, pede a reforma da sentença para: 1) a retirada da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena-base para os 3 (três) delitos pelos quais o Réu foi condenado para o patamar mínimo legal. 2) aplicação da minorante da tentativa em seu patamar máximo de 2/3, fixando-se a pena definitiva em relação ao homicídio qualificado tentado de Eliane em 04 (quatro) anos de reclusão. 3) A soma das penas após a reforma da sentença, com a retirada da culpabilidade negativa para todos os crimes e aplicação da minorante da tentativa em seu patamar máximo, fixando a pena do Réu em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. (Id.250556812)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 250556814).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 260074199).

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO NA FORMA TENTADA E LESÃO CORPORAL LEVE [ART. 121, INCISOS II E IV, E ART. 121, §2o, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 129, CAPUT, TODOS DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DA REPRIMENDA ARBITRADA EM DESFAVOR DO RÉU, TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – REQUERIDO AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO APELANTE – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS – EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA – 2. REQUESTADA REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] – INADMISSIBILIDADE – A FRAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA É ESCORREITA, EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE TODA A TOTALIDADE – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

1. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE

A defesa insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, alegando não haver nos autos qualquer menção à presença de crianças no momento dos crimes.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No caso dos autos, s
em razão o apelante.

Conforme bem destacado pela magistrada sentenciante, o réu "agiu com culpabilidade acentuada à espécie, justificando que o crime foi realizado na frente de duas crianças, conforme depoimentos em Juízo, aumentando a reprovabilidade da conduta - STJ - AgRg no HC: 718681 SP 2022/0015072-8".

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive na decisão citada pela magistrada, estabelece que a prática de crime com violência real na presença de crianças constitui elemento idôneo e concreto para valoração negativa da culpabilidade, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta, não sendo elemento inerente ao tipo penal.

No caso em análise, o elemento fático que deu suporte à valoração negativa da culpabilidade - presença de crianças durante o crime - foi extraído dos depoimentos prestados em juízo, conforme expressamente mencionado pela sentenciante.

Convém destacar, neste particular, o excerto do parecer ministerial que menciona precedente jurisprudencial específico sobre o tema:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLÊNCIA EXACERBADA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO FAMILIAR. PRESENÇA DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O excesso de violência empregada na prática delitiva é circunstância que demonstra uma maior gravidade da conduta, permitindo aferir uma personalidade agressiva, bem como a presença de consequências mais dramáticas. 2. A prática de delito com violência real na presença de uma criança de tenra idade, no ambiente familiar, é elemento que também evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, justificando-se, assim, a exasperação da pena-base [...]" (STJ - AgRg no AREsp: 1043716/SP 2017/0011913-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T5 - QUINTA TURMA).

“A negativação das circunstâncias do crime permanece válida, pois o réu impediu o auxílio à vítima e praticou o delito na
presença
de
crianças
e adolescentes, o que configura reprovabilidade que transcende o tipo penal.”

(N.U 1005405-05.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“A prática do crime de tentativa de
homicídio
, na
presença
de três infantes, denota a maior reprovabilidade da conduta e autoriza a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, na primeira etapa da dosimetria.”

(N.U 0002163-50.2003.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“O fato de o crime ter sido praticado na
presença da esposa e filha da vítima pretendida, uma
criança de 02 (dois) anos de idade, demonstra um total destemor do réu em causar mal físico e psicológico em uma
criança de tenra idade, evidenciando uma maior reprovabilidade da conduta, a justificar a avaliação negativa da
culpabilidade.”(

TJDF; APR 2017.15.1.002069-2; Ac. 116.7120; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 04/04/2019; DJDFTE 03/05/2019)

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a transcrever integralmente os depoimentos que fundamentam sua decisão, bastando que indique, como o fez na hipótese, que a informação sobre a presença de crianças foi extraída dos depoimentos colhidos em juízo. A impugnação genérica feita pela defesa, sem apontar qualquer prova em sentido contrário, não tem o condão de infirmar a fundamentação apresentada na sentença.

Ademais, o ‘quantum’ de aumento aplicado à pena-base pela magistrada em razão da valoração negativa da culpabilidade mostrou-se absolutamente proporcional e moderado, não merecendo qualquer retificação.

2. DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA

No que tange à causa de diminuição da pena pela tentativa em relação à vítima Eliane Martins dos Santos, a defesa postula a aplicação da fração máxima prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal (2/3), sob a alegação de que o laudo pericial não estaria assinado e não haveria comprovação do atestado de afastamento mencionado no processo.

Sem razão, mais uma vez, o apelante.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a diminuição da pena em razão da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, quanto mais próximo da consumação estiver o delito, menor será a fração redutora.

Este Tribunal de Justiça, inclusive, possui o Enunciado Criminal no 46, citado nas contrarrazões ministeriais, que assim dispõe:

"
A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas
."

No caso em tela, conforme se extrai do laudo pericial referido no parecer ministerial, a vítima Eliane foi atingida por instrumento perfurocortante, que causou comprometimento pulmonar e fratura na 9a costela esquerda, necessitando de atendimento e procedimento cirúrgico de urgência, tendo ficado incapacitada por 40 dias.

Quanto à alegação defensiva de que o laudo não estaria assinado, o parecer ministerial elucida a questão ao afirmar que "
apesar da defesa insurgir-se contra a ausência de assinatura do laudo pericial, tem-se que esse foi assinado digitalmente, podendo ser visualizado pelo sistema Politec-Online, através do endereço eletrônico disponibilizado nas páginas 92-96
."(sic.)

Dos depoimentos da vítima e do laudo pericial, extrai-se inequivocamente que ela foi atingida em região vital (tórax), somente não vindo a óbito em razão da rápida intervenção médica. É imperioso concluir, portanto, que o réu percorreu quase a totalidade do iter criminis, tendo o resultado morte sido evitado por circunstâncias alheias à sua vontade - no caso, o pronto atendimento médico recebido pela vítima.

Este entendimento encontra respaldo em diversos precedentes desta Corte, como aqueles colacionados no parecer ministerial:

"
Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao réu fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3."
(TJMT - Apelação Criminal no 0001959-43.2018.8.11.0050)

"
O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. No caso, foram duas tentativas de homicídio praticadas pelo acusado, e com relação ao delito praticado contra sua ex-convivente, o iter criminis fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença
." (TJMT – Apelação Criminal no 1004043-29.2020.8.11.0050)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "
a diminuição da pena em 2/3 (dois terços) apresenta-se desarrazoada se a vítima foi atingida [...], notadamente porque a escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta percorrida pelo agente, também a proximidade do resultado por ele desejado
." (N.U 0007791-75.2016.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018).

Desse modo, considerando que o apelante percorreu quase toda a fase executória do delito, atingindo a vítima em região vital (tórax), com lesão que causou comprometimento pulmonar, fratura de costela e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, bem como que o resultado morte só não se consumou em razão do pronto e eficiente atendimento médico, mostra-se escorreita a fração mínima de 1/3 aplicada pela magistrada sentenciante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025